Tribunal: TJDFT
Processo: 0729414-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729414-37.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO POSTO ALENCAR LTDA RECORRIDO: FIORENTINO CAPPELLESSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CHEQUE. TRANSMISSÃO POR MEIO DE CESSÃO DE CRÉDITO E NÃO POR ENDOSSO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART, § 8o DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões apontadas pelo apelante como omissas na sentença foram adequadamente apreciadas no juízo a quo. De outro lado, os documentos que sustentaram a análise probatória nos autos foram mantidos no processo por meio de decisão judicial não impugnada oportunamente pelo apelante, motivo pelo qual não há motivos para declarar a nulidade da sentença requerida. Preliminares rejeitadas. 2. O título apresentado na ação monitória foi transmitido ao apelante por meio de cessão de crédito, uma vez que no cheque havia cláusula expressa “não à ordem”. Também foi declarado como crédito inexistente nos autos de outro processo já transitado em julgado, em virtude da anulação no negócio jurídico que lhe deu causa. 3. A causa debendi é oponível a terceiro, cessionário de boa-fé, quando o título é transmitido por meio de cessão de crédito e não por endosso. 4. A discussão quanto à relação do título apresentado e o negócio jurídico que lhe deu origem foi tratada nos autos de outro processo, no qual ficou reconhecida a pertinência do cheque com o contrato firmado pelo emitente e o cedente, estando acobertada pelo manto da coisa julgada. 5. Honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência recursal. Tendo em vista o elevado valor da causa, os respectivos honorários foram fixados tomando por base o art. 85, § 8o do CPC, utilizando-se de interpretação teleológica para se adequar o valor aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, 80 e 435, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando a má-fé do recorrente diante da impossibilidade de juntada de documentos em sede de Embargos de Declaração em razão da preclusão operada quando da determinação de indisponibilidade dos documentos por intempestividade; b) artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reverberando a intempestividade dos Embargos à Monitória em razão da revelia do recorrido; c) artigo 290 do Código Civil, asseverando a impossibilidade de discussão sobre a causa debendi do cheque por terem sido cumpridas todas as exigências para a validade da cessão de crédito; d) artigos 85, §8o, e 884, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a verba honorária foi fixada em valor exorbitante e representa enriquecimento sem causa. Aduz o malferimento aos princípios da equidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência jurisprudencial e à contrariedade aos artigos 5o, 80, 85, §8o, 346, 435, parágrafo único, 884, todos do Código de Processo Civil; e 290 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010